Tribunal: TJPA
Processo: 0803475-10.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803475-10.2020.8.14.0051

APELANTE: MATEUS FERREIRA COLARES

APELADO: MATEUS CAMPOS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
APELAÇÃO MATEUS CAMPOS DA ROCHA
. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONVERSÃO DO APELANTE QUE IMPLICOU NO ADENTRAMENTO DA VIA DE FORMA IMPRUDENTE E IMPERITA. RÉU QUE SEQUER POSSUÍA HABILITAÇÃO NO MOMENTO DO ACIDENTE
.
CULPA COMPROVADA.
MATEUS FERREIRA COLARES:
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. MERO DESSABOR DO COTIDIANO.DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-
Por todos os documentos e provas constantes nos autos é possível perceber que o réu foi o causador do acidente, tendo em vista ter realizado conversão que implicou no adentramento da via de forma imprudente e imperita. Ressalte-se ainda, que o réu sequer possuía habilitação no momento do acidente, o que por certo implica na violação das regras estabelecidas no CTB.
II-
Com efeito, ainda que estivesse com todos os exames necessários para a obtenção da mesma, o apelante não obtinha autorização formal para direção e mais, no que se refere a situação do veículo do autor estar irregular, tal situação não cabe em discussão nestes autos, mas deve ser dirimida na esfera administrativa.
III-
Não há que se falar em excludente (culpa exclusiva da vítima, como alega o apelante, tendo sido demonstrada a culpa da parte demandada/apelante para o evento em questão.
IV-
A parte apelada se valeu do seu direito de resposta, não havendo qualquer comprovação de que tenha se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, razão pela qual entendo que não agiu de má-fé, para que então pudesse se aplicada a multa requerida.
V-
O réu comprovou sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, motivo pelo qual entendo que esta deve permanecer.
VI-
No que concerne aos danos morais não fixados em sentença, observo que além de não haver vítimas, os prejuízos advindos do acidente ora discutido geraram um mero aborrecimento do cotidiano, não havendo nos autos prova de um dano real que ultrapasse a esfera dos aborrecimentos cotidianos e cause um sofrimento significativo.
VII-
Quanto ao fato do magistrado ter concedido parcialmente os danos materiais almejado, tenho que não há qualquer equívoco, na medida em que, uma vez que o acidente tenha ocorrido em julho de 2017, não há justificativa para que as notas fiscais do ID 17689851,

sejam datadas do ano de 2019 e mais, que elas sequer descrevam o produto adquirido, tal como relatado pelo Juízo Singular. No mesmo sentido o acrílico do painel, que fora adquirido também em 2019, porém não há demonstração de qualquer relação com o acidente.
VIII-
Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de duplo recurso de apelação cível interposto
pelas partes
,
inconformadas com a sentença proferida, nos autos da
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por

MATEUS FERREIRA COLARES
.

Versa a inicial que que no dia 08/07/2017 transitava em sua mão (lado direito), com o seu veículo VW. Voyage Prata placa NTC-8872, pela Avenida Borges Leal, sentido Sérgio Henn – Cuiabá, quando foi surpreendido com a manobra brusca do réu. Frisou que o demandado saiu de uma distribuidora de bebidas, sem ligar o sinal de conversão, bem como sem dar a preferência ao autor, ocasionando a colisão com o veículo Fiat Strada Vermelho placa OFP-4684. Mencionou que o réu não era habilitado.

Desse modo, Pugnou pelo ressarcimento dos danos materiais, no montante de R$ 7.808,82 (sete mil oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos) e pleiteou o reconhecimento de danos morais

Juntou documentos.

Contestação ID
22378675
.

Réplica (ID 74643570).

Apresentação de provas.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.050,00 ( dois mil e cinquenta reais), quantia devidamente atualizada pelo INPC desde a data das notas fiscais, recibos ou comprovantes apresentados, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência preponderante da parte ré, deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, cobranças que restam suspensas em face da gratuidade judicial ora concedida.

Embargos opostos e julgados improcedentes.

Inconformado com a sentença,
MATEUS CAMPOS DA ROCHA
interpôs apelação, argumentando que o apelado não apresentou qualquer prova que corroborasse com sua versão dos, conforme anteriormente informado na contestação ID n.: 65946398 - Contestação, não há nos autos laudo pericial emitido pela autoridade de trânsito; não há imagens de circuito de segurança; não existe prova testemunhal, enfim, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de, razoavelmente, aferir culpa ao Apelante,

havendo tão-somente um boletim de ocorrência e a versão pessoal do apelado sobre os fatos, que não são capazes de elidir os fatos.

Desse modo requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Também inconformado,
MATEUS FERREIRA COLARES
alega omissão no pedido de condenação do apelado em litigância de má-fé, a qual deve ser aplicada, tendo em vista que a parte ré mentiu três vezes e conseguiu enganar o juízo, fazendo-lhe desconsiderar as duas revelias ocorridas. Imputou “falha de serviço” a servidor da justiça e protelou o andamento do processo.

Outrossim, impugna a justiça gratuita do apelado, bem como afirma estarem presentes os requisitos para sua condenação em danos morais.

Desse modo, requer a reforma da sentença

.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO MATEUS CAMPOS DA ROCHA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se houve
provas suficientes que demonstrassem o nexo causal e a culpa da recorrente, capaz de gerar a indenização fixada em sentença.

Com efeito, é necessário observar que para a caracterização da responsabilidade civil do recorrente há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva e omissiva do agente, afastada qualquer causa de excludente do nexo causal, tal como a culpa exclusiva da vítima, tal qual alegada pelo apelante ou de terceira, ou caso fortuito e força maior.

Por todos os documentos e provas constantes nos autos é possível perceber que o réu foi o causador do acidente, tendo em vista ter realizado conversão que implicou no adentramento da via de forma imprudente e imperita. Ressalte-se ainda, que o réu sequer possuía habilitação no momento do acidente, o que por certo implica na violação das regras estabelecidas no CTB.

Com efeito, ainda que estivesse com todos os exames necessários para a obtenção da mesma, ainda não obtinha a autorização formal para direção e mais, no que se refere a situação do veículo do autor estar irregular, tal situação não cabe em discussão nestes autos, mas deve ser dirimida na esfera administrativa.

Outrossim, não há que se falar em excludente (culpa exclusiva da vítima, como alega o apelante, tendo sido demonstrada a culpa da parte demandada/apelante para o evento em questão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. CULPA COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.No caso, o autor pleiteou indenização por danos materiais, em razão de abalroamento em seu veículo decorrente de manobra perigosa realizada pelo condutor do veículo da demandada, consistente em ultrapassagem em desacordo com as normas de segurança previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro.Restaram suficientemente provados, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil, devendo os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ser reparados pela parte requerida/apelante. É o que determina o artigo 186. ? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito?.No que concerne ao valor da indenização, igualmente não há motivo para censura, devendo ser mantido nos termos apontados pela Juíza sentenciante.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação conhecido e DESPROVIDO. Sentença confirmada, em todos os seus termos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0005698-42.2008.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2018 )

Desse modo, comprovada a responsabilidade do condutor do veículo para o evento em questão, deve ele indenizar o recorrido pelos danos materiais causados.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

APELAÇÃO MATEUS FERREIRA COLARES:

Alega omissão no pedido de condenação do apelado em litigância de má-fé, a qual deve ser aplicada, tendo em vista que a parte ré mentiu três vezes e conseguiu enganar o juízo, fazendo-lhe desconsiderar as duas revelias ocorridas. Imputou “falha de serviço” a servidor da justiça e protelou o andamento do processo.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:

Nesse aspecto, observo que a parte apelada se valeu do seu direito de resposta, não havendo qualquer comprovação de que tenha se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, razão pela qual entendo que não agiu de má-fé, para que então pudesse se aplicada a multa requerida.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Observa-se dos autos que o réu comprovou sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, motivo pelo qual entendo que esta deve permanecer.

DANOS MORAIS:

No que concerne aos danos morais não fixados em sentença, observo que além de não haver vítimas, os prejuízos advindos do acidente ora discutido geraram um mero aborrecimento do cotidiano, não havendo nos autos prova de um dano real que

ultrapasse a esfera dos aborrecimentos cotidianos e cause um sofrimento significativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. MOTOCICLETA . COLISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral. Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.(TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22 .2020.8.26.0344, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

DANOS MATERIAIS:

Quanto ao fato do magistrado ter concedido parcialmente os danos materiais almejado, tenho que não há qualquer equívoco, na medida em que, uma vez que o acidente tenha ocorrido em julho de 2017, não há justificativa

para que as notas fiscais do ID 17689851,

sejam datadas do ano de 2019 e mais, que elas sequer descrevam o produto adquirido, tal como relatado pelo Juízo Singular. NO mesmo sentido o acrílico do painel, que fora adquirido também em 2019, porém não há demonstração de qualquer relação com o acidente.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025